Tribunal: TJDFT
Processo: 0741437-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MUDANÇA DE PARADIGMA. CURATELA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. LAUDO PERICIAL PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO.
1. O artigo 84, caput e § 1o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe que (A) pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas e que (Q)uando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
2. A decretação da curatela, como limitação extraordinária ao exercício da capacidade civil plena, pressupõe demonstração concreta de sua necessidade, tendo em vista a finalidade de proteção ao curatelado.
3. De acordo com o artigo 156 do Código de Processo Civil o magistrado deverá ser assistido por perito nas situações em que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico e serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.
4. Tendo o Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais (NERPEJ) desta egrégia Corte, após detido exame do réu periciando, concluído, de forma clara e justificada, pelo não comprometimento de sua capacidade de discernimento e autodeterminação sobre os atos da vida civil, não merece reparos a r. sentença vergastada que julgou improcedente o pedido de interdição do apelado, revogando a curatela provisória anteriormente concedida.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sem honorários advocatícios.